Tribunal: TJSP
Processo: 1028302-02.2021.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
SEGURO – AÇÃO REGRESSIVA – TRANSPORTE DE MERCADORIAS – ROUBO DE CARGA – Roubo da mercadoria transportada durante o trajeto, mediante o emprego de armas de fogo – Hipótese de caso fortuito ou força maior, excludente da responsabilidade - – Responsabilidade da transportadora excluída – Precedentes do STJ e do TJ-SP – Ação improcedente – Sentença mantida – Recurso improvido.
HONORÁRIOS

Ementa:
SEGURO – AÇÃO REGRESSIVA – TRANSPORTE DE MERCADORIAS – ROUBO DE CARGA – Roubo da mercadoria transportada durante o trajeto, mediante o emprego de armas de fogo – Hipótese de caso fortuito ou força maior, excludente da responsabilidade - – Responsabilidade da transportadora excluída – Precedentes do STJ e do TJ-SP – Ação improcedente – Sentença mantida – Recurso improvido.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS – Aplicação do disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil – Honorários advocatícios, fixados na sentença em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, isto é, R$ 42.561,20 (fls. 11), ficam majorados para 15% (quinze por cento).
RECURSO IMPROVIDO.